Tribunal: TJMT
Processo: 1008115-55.2024.8.11.0006
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008115-55.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO VITOR DE ALMEIDA SANTIAGO - CPF: 061.127.631-33 (APELANTE), DAGOBERTO ALGARANHAES SALVATERRA FILHO - CPF: 737.818.601-59 (VÍTIMA), AMANDA CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 067.870.031-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PERSEGUIÇÃO. APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEM
REJEITADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da

2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que condenou

o recorrente pela prática dos crimes de ameaça (art. 147,
caput,
c/
c
art. 61, II, “f”, do CP – fato 01), descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A da Lei 11.340/06, por duas vezes, na forma do art. 71 do CP – fatos 02 e 03), ameaça (art. 147,
caput
– fato 04) e perseguição (art. 147-A, §

1º, II – fato 05), todos em co
ncurso material (art. 69 do CP),
à pena de 9 meses de reclusão, 5 meses e 20 dias de detenção e 15 dias-m
ulta, em regime inicial aberto.

A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o afastamento da agravante genérica prevista no art. 61, II, “f”, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Q
uestões em discussão: (i) verificar se as provas dos autos são suficientes para manter a condenação do apelante pelos delitos imputados; (
ii
)
definir se é cabível a aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal sem configurar bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova testemunhal colhida, especialmente os depoimentos das vítimas
, apresenta coerência, riqueza de detalhes e compatibilidade com os demais elementos documentais dos autos, constituindo prova robusta da materialidade e autoria dos delitos.

A palavra da vítima, em se tratando de crimes de violência doméstica, assume especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos, como documentos, mensagens e depoimentos de testemunhas, conforme entendimento consolidado no STJ e reiterado p
or est
a própria relatoria.

As condutas do réu evidenciam perseguição reiterada, dolosa e planejada, com invasão da esfera privada da vítima e ameaça ao atual companheiro dela, caracterizando claramente os delitos pelos quais foi condenado.

Não se verifica
bis in idem
na aplicação concomitante da Lei Maria da Penha e da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, pois esta possui natureza meramente exasperadora da pena e não integra o tipo penal, conforme jurisprudência do TJMT e doutrina especializada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos dos autos.

É possível a aplicação da agravante genérica do art. 61, II, “f”, do Código Penal em crimes praticados no contexto de violência doméstica sem configurar
bis in idem
.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 147, caput; 147-A, §1º, II; 61, II, “f”; 69; 71; Lei 11.340/06, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
1301735/SP, rel. Min.
Nefi
Cordeiro,
DJe
17/08/2018; TJMT,
ApCrim
1003110-12.2022.8.11.0042, rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, DJE 07/02/2025; TJMT, NU 0008702-07.2018.8.11.0006, rel. Des. Pedro Sakamoto, DJE 06/12/2019.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1008115-55.2024.8.11.0006

APELANTE: JOAO VITOR DE ALMEIDA SANTIAGO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de Apelação Criminal
,
interposto por
JOÃ
O VITOR DE ALMEIDA SANTIAGO
,
co
ntra a sentença proferida pelo J
uízo
da
2ª Vara C
riminal da Comarca de Cáceres
,
nos autos da ação penal (
PJe

1008115-55.2024.8.11.0006
)
que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 147,
caput
, c/c art. 61, II, "f", ambos do Código Penal (fato 01); art. 24-A da Lei nº 11.340/06, por duas vezes, na forma do art. 71 do CP (fatos 02 e 03); art. 147,
caput
, do CP (fato 04) e art. 147-A, §

1º, II, do CP (fato 05), todos em
concurso material (art. 69, CP), à pena de
9 (nove) meses de reclusão, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de detenção e 15 (quinze) dias-multa, em regime inic
ial aberto (ID 270799432).

Em suas razões, a defesa pleiteia a
absolvição
por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o afastamento da agravante genérica prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal, sob o argumento de
bis in idem
.

(ID 270799448).

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugna pelo desprovimento do recurso (ID
270799452).

A 5
ª Procuradoria Criminal, em consonância com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo desprovimento do apelo defensivo (ID
275593370).

Relatado o feito.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
FATO 01

Consoante apurado, na data de 25 de abril de 2024, por volta das 14h30min, no estabelecimento comercial Juba Supermercados, localizado na Rua Marechal Deodoro, Centro, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, o denunciado João Vitor de Almeida Santiago, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, ameaçou, por palavras, causar mal injusto e grave à Amanda Cardoso de Oliveira, sua
ex-convivente
, dizendo-lhe que a mataria, conduta perpetrada em decorrência da relação íntima de afeto havida entre o casal.

FATOS 02 e 03

Consta, ainda, que, nos dias 13 e 15 de maio de 2024, em horários indeterminados, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, o denunciado João Vitor de Almeida Santiago, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, por duas vezes, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência nos autos PJE n.º 1003615-43.2024.8.11.0006, concedidas em benefício da ofendida Amanda Cardoso de Oliveira, sua
ex-convivente
, condutas perpetradas em decorrência da relação íntima de afeto havida entre o casal.

FATO 04

Apurou-se que, na data de 18 de junho de 2024, por volta das 22h30min, na residência localizada na Rua Aderbal Michel, Bairro
Dner
, próximo à sede do Corpo de Bombeiros, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, o denunciado João Vitor de Almeida Santiago, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, ameaçou causar mal injusto e grave a Dagoberto
Algaranhaes

Salvaterra
Filho, atual convivente da vítima Amanda, por palavras, dizendo-lhe que o mataria.

FATO 05

Assim, entre os dias 25 de abril de 2024 e 18 de junho de 2024, em horários diversos, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, o denunciado João Vitor de Almeida Santiago, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, reiteradamente, perseguiu a vítima Amanda Cardoso de Oliveira, sua
ex-convivente
, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade, condutas perpetradas em decorrência da relação íntima de afeto havida entre o casal.

Consoante apurado, a vítima e o denunciado conviveram maritalmente por aproximadamente 05 (cinco) anos e possuem 01 (um) filho em comum, estando separados desde janeiro de 2024.

Ressai que, após a separação, o denunciado, inconformado com o término do relacionamento, passou a perseguir a vítima, dirigindo-se à residência dela e
proferindo-lhe
ofensas.

Narram os autos que, nas circunstâncias de local e tempo
supradescritas
no fato 01, o denunciado dirigiu-se ao local de trabalho da vítima e foi ao encontro dela, que estava na padaria do supermercado. Na ocasião, ele permaneceu com a mão na cintura, indicando que estava armado, com o intuito de causar-lhe temor, e com a outra mão apontou o dedo em direção ao rosto da vítima, dizendo-lhe “saia aqui, vou te matar aqui dentro,
vou na sua casa e se eu não conseguir ver os meninos irei retornar aqui e te matar. Pode chamar a polícia vais ser pior para você”.

Ato contínuo, ele evadiu-se do local e a vítima dirigiu-se à Delegacia de Polícia para noticiar os fatos e requerer medidas protetivas de urgência, as quais foram concedidas nos autos PJE n.º 1003615-43.2024.8.11.0006, com incidência da Lei nº 11.340/06, em desfavor do denunciado, sendo a ele impostas, dentre outras, a proibição de aproximar-se da vítima no limite mínimo de 300 (trezentos) metros, manter contato com ela e testemunhas, por qualquer meio de comunicação, bem como a proibição de frequentar o trabalho da vítima e a escola “Buscando o Saber” (ID. 161180842 - Pág. 22), tendo sido ele devidamente intimado em 26.04.2024 (ID. 161180842 - Pág. 25).

Apurou-se, ainda, que, nas circunstâncias de tempo e local
supradescritas
nos fatos 02 e 03, devidamente cientificado acerca das medidas protetivas de urgência, o denunciado realizou duas ligações telefônicas para a vítima, utilizando-se do seu número de telefone (65) 9811-8375 (ID. 161180842 - Pág. 35).

Outrossim, na data de 16 de junho de 2024, o denunciado encaminhou mensagens de texto e de voz à
Rayelle
, prima da vítima, via aplicativo WhatsApp, inventando uma estória com o intuito de que as informações chegassem à ofendida e causassem-lhe temor (ID. 161180842 - Pág. 36).

Consta que, nos áudios, o denunciado dizia que a vítima corria perigo de vida, em razão de estar se relacionando com um homem casado e que a intenção era apenas de alertá-la.

Ademais, nas circunstâncias de local e tempo
supradescritas
no fato 04, o denunciado dirigiu-se à residência de Aline Cristina da Silva,
ex-convivente
do Dagoberto
Algaranhaes

Salvaterra
Filho e, lá estando, encontrou o filho dele Dagoberto
Algaranhaes

Salvaterra
Filho Júnior, ocasião em que perguntou pelo genitor dele e, com uma arma na cintura, disse-lhe para
que a família tomasse cuidado, pois voltaria, bem como mataria Dagoberto
Algaranhaes

Salvaterra
Filho.

Assim, verifica-se que o denunciado, reiteradamente, perseguiu a vítima, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção, bem como invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade, eis que lhe proferiu ameaças (fato 01), manteve contato com ela (fatos 02 e 03) e familiares, bem como foi a procura do atual convivente dela (fato 04).

Destarte, ao perpetrar as condutas acima narradas o denunciado, por duas vezes (fatos 02 e 03), descumpriu as medidas protetivas de urgência deferidas nos autos PJE n. 1003615-43.2024.8.11.0006, em especial, a proibição de manter contato com a vítima.

As vítimas manifestaram o desejo de representar criminalmente em desfavor do denunciado (ID. 161180842 - Pág. 17 e Pág. 29 e ID. 161180842 - Pág. 47).(...)”.

Após regular instrução criminal, julgou-se procedente o pedido contido na denúncia, cujo desfecho procedimental foi a condenação nos termos aqui já relatados, sendo esse, o cenário contra o qual se insurge o apelante.

Pois bem.

Ao contrário do que alega a defesa, os autos revelam prova
cabal
da materialidade e da autoria delitiva em relação a todos os fatos imputados, consubstanciada em registros de ocorrência
(ID. 161180842 - p
ág.
17 e Pág. 29 e ID. 161180842 - p
ág. 47), decisão concedendo medidas protetivas de urgência à vítima
(
PJ
E nº1003615-43.2024.8.11.0006- ID.161180842 - p
ág. 22),

prints
de mensagens
(ID. 161180842 - p
ág. 3
)
e, sobretudo,
provas orais colhidas sob o crivo do contraditório
.

No tocante às provas orais colhidas na instrução judicial, destaco que ambas as vítimas,
Amanda Cardoso de Oliveira
e
Dagoberto
Algaranhaes

Salvaterra
Filho
, prestaram depoimentos
detalhados, coerentes e convergentes
, corroborando integralmente os fatos narrados na denúncia e reforçando a autoria e a materialidade dos delitos.

Amanda
,
ex-companheira
do acusado, afirmou que, após o término da união estável do casal em janeiro de 2024, passou a ser alvo de mensagens ameaçadoras,
ligações e perseguições por parte de João Vitor. Relatou que o réu compareceu em seu local de trabalho, no supermercado Juba, mantendo postura ameaçadora, com a mão na cintura simulando estar armado, e a intimidou dizendo que a mataria caso não pudesse ver o filho. Após esse episódio, passou a viver sob constante medo e insegurança, tendo inclusive alterado sua rotina. Declarou que, mesmo após deferidas e intimadas as medidas protetivas, ele continuou mantendo contato por meio de terceiros — especialmente sua prima
Rayelle
— enviando áudios com ameaças, inclusive de morte, tanto contra ela quanto contra seu atual companheiro. Confirmou que o réu também descumpriu a proibição de contato ao ir pessoalmente à sua residência para devolver o filho, c
ontrariando o que fora ajustado (trecho extraído da sentença -
ID 270799432).

Dagoberto
, atual companheiro de Amanda, também foi enfático ao relatar as ameaças que sofreu pessoalmente. Descreveu que João Vitor compareceu à residência de sua ex-mulher portando arma de fogo, ocasião em que proferiu ameaças de morte em sua direção, na presença do filho menor. Narrou que o acusado passou a rondar com frequência o local, repetindo frases intimidadoras como “
se fosse homem aparecia”
e
“vou te pegar”.
Além disso, mencionou que o acusado atirava pedras no telhado e passava de bicicleta, moto ou a pé, numa conduta típica de vigilância obsessiva. Confirmou também que a vítima Amanda estava sendo intimidada com mensagens enviadas via familiares, nas quais se mencionava que ela seria atacada
por supostos membros de facção
(trecho extraído da sentença - ID 270799432).

A conduta do apelante, ademais, não foi episódica ou impulsiva. Trata-se de
ameaça e

perseguição reiterada e planejada
, com invasão da esfera privada da vítima e tentativa de retaliação contra seu novo companheiro, o que evidencia
animus
nocendi
doloso, reiterado e motivado por inconformismo com o término do relacionamento.

Tais relatos, pela riqueza de detalhes, firmeza e compatibilidade mútua, constituem
prova robusta e idônea
, especialmente quando conjugados com os demais elementos documentais constantes dos autos.

A jurisprudência já consolidada reconhece que,
"nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando harmônica com os demais elementos de
convicção dos autos"

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1301735/SP, rel. Min.

Nefi
Cordeiro,
DJe
17/08/2018)
apta a sustentar condenação, como no presente caso.

Esse também é o entendimento assente nesta Corte
, inclusive com recente julgado sob
minha relatoria:

“A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos constantes nos
autos.”

(TJMT,
ApCrim
1003110-12.2022.8.11.0042, rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, DJE 07/02/2025)
.

Além da palavra da vítima, os
depoimentos de testemunhas informadas
(
Rayelle
, Aline Cristina e o filho de Dagoberto) convergem e reforçam a narrativa acusatória, demonstrando o padrão de conduta persecutória e ameaçadora do apelante.

Destaca-se, por exemplo, o relato de
Dagoberto Júnior
, menor de idade, que presenciou o réu armado, proferindo ameaças de morte a seu pai — episódio confirmado também por
Dagoberto
Algaranhaes

Salvaterra
Filho
, que descreveu as constantes perseguições e intimidações.

A conduta do apelante, ademais, não foi episódica ou impulsiva. Trata-se de
perseguição reiterada e planejada
, com invasão da esfera privada da vítima e tentativa de retaliação contra seu novo companheiro, o que evidencia
animus
nocendi
doloso, reiterado e motivado por inconformismo com o término do relacionamento.

Ademais, é cediço que, em crimes dessa espécie, praticados em um ambiente doméstico, as declarações da vítima são de extrema relevância probatória, observando-se, assim, as diretrizes do
Protocolo ao Julgamento sob a ótica da Perspectiva de Gênero
, que tem como objetivo erradicar uma sociedade baseada em um sistema de hierarquia baseada no gênero, evitando-se, desse modo, danos irreversíveis às vítimas de violência no âmbito doméstico, nos termos da
Resolução nº 492/2023 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ.

Portanto,
a prova é robusta, coerente e suficiente
à formação do juízo condenatório, devendo ser mantida a sentença.

Alega a defesa que a incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP configuraria
bis in idem
, por ser a violência doméstica já elementar dos tipos penais em questão.

Mais uma vez, sem razão.

N
ão há falar em
bis in idem
na concomitante aplicação do rito processual da Lei n. 11.340/2006 e reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal
. (TJMT. N.U 0008702-07.2018.8.11.0006, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2019, publicado no DJE 06/12/2019)

A referida agravante
não qualifica o tipo penal
, nem compõe o tipo incriminador. Sua função é meramente
exasperadora da pena-base
, como reconhece a melhor doutrina:

“As agravantes genéricas não se confundem com elementos do tipo penal nem com qualificadoras. Podem coexistir com crimes praticados em contexto de violência doméstica, sem configurar bis in
idem.”

(NUCCI, Guilherme de Souza.
Código Penal Comentado
. 19ª ed. São Paulo: Forense, 2022)

Portanto, correta a sua aplicação diante das circunstâncias do caso, que revelam
prevalência da relação de afeto anterior
como instrumento de intimidação e perpetração dos delitos.

Logo, inexistindo dúvidas de que o apelante praticou
o
s
delito
s
narrado
s
na denúncia, é inviável o acolhimento da tese absolutória, motivo pelo qual a condenação deve ser mantida.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
,
conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito
, RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, mantendo, por conseguinte, inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025